Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-66.2023.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000076-66.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000022-56.021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 30/10/2023 Publicação: 16/11/2023 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA OU ERRO DE ATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Wallace Antônio Pereira e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a ação rescisória. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória, c/c com pedido liminar, proposta por Wallace Antônio Pereira, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara desta Corte castrense, nos autos de Apelação n. 2000022.56.2021.9.13.0005. Extrai-se dos autos que o referido recorrente foi submetido ao PAD de Portaria n. 115.772/2018 - 9ª RPM (Evento 1 – OUT5, página 9/10), cujo teor é o seguinte: - CONSIDERANDO QUE: 1.1 o n. 125.419-2, 2º Sgt PM Wallace Antônio Pereira, do 17º BPM, em 12de fevereiro de 2015 foi cientificado formalmente do seu ingresso no conceito “C”, e advertido de submissão a Processo Administrativo Disciplinar caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave – estando, ainda, classificado no conceito “C”, conforme publicação inserta no BIR n. 08 – 9ª RPM, de 26 de fevereiro de 2015. 1.2 restou comprovado por intermédio da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.968/18 – 9ª RPM, de 17 de janeiro de 2018 que o Graduado, no dia 08 de dezembro de 2017, por volta das 21h40min, trajando o uniforme B1 – desprovido de peças, tais como a boina, a tarjeta de identificação o colete e o coldre, entrou na cozinha da 148ª Cia PM/17º BPM, não se apresentou à, sua superiora hierárquica (1º Sgt PM Angélica Ferreira do Amaral), além do que, estando com uma arma em punho, apontou-a na direção da referida militar. Neste momento, foi advertido por ela, contudo, o 2º Sgt Wallace, com a arma na mesma posição, retirou o carregador, extraiu a munição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da câmara, e em ato contínuo proferiu a seguinte frase: “deixa de ser fresca, Angelita!, até parece que não está acostumada com isso”, cujas condutas amoldam-se às transgressões disciplinares previstas no inciso XII, do art. 13, nos incisos VI e XI do art. 14 e no inciso II do art. 15, todos do CEDM; 1.3 atualmente o militar encontra-se classificado no conceito C, com -222(duzentos e vinte e dois) pontos negativos; 1.4 em face do exposto, verifica-se que o graduado está em situação que, em tese, o incapacita para permanência nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.5 como o mencionado militar encontra-se no inciso I, do art. 64, do CEDM, deverá responder a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 63, da Lei Estadual n. 14.310/02, c/c o art. 325, do MAPPA. Após o regular andamento do processo administrativo em destaque, o autor foi demitido da PMMG em 02/02/2021. Verifica-se dos autos que o autor propôs ação anulatória de ato administrativo nesta Justiça especializada, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Minas Gerais, visando a sua reintegração às fileiras da PMMG. No entanto, conforme se extrai da sentença de primeiro grau de jurisdição, o douto magistrado, após analisar os autos, constatou que o ex-militar havia impetrado o Mandado de Segurança n. 1.0000.21.026140-0/000, na Justiça Comum, no qual figuravam as mesmas partes, pedido e causa de pedir, “visando a anulação da punição de demissão do autor e a sua permanência nos quadros da PMMG, advinda do processo administrativo disciplinar de portaria n. 115.772/18, da 9ª RPM”, razão pela qual entendeu que houve litispendência, posto que ambos se encontravam em curso. Desse modo, o juiz atuante na 5ª AJME, à época, extinguiu o feito sem o julgamento de mérito. Insatisfeito, o ex-militar apelou da decisão supra, entretanto não obteve êxito. Do acórdão exarado pela colenda 1ª Câmara, extrai-se que, por unanimidade, foi negado provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. A mencionada decisão transitou em julgado em 08/08/2022, como se percebe do evento n. 1 CERTACORD 10. A presente ação rescisória foi interposta com fulcro no art. 966, incisos V e VII, do CPC/15, sob o fundamento de que houve patente violação de norma jurídica no acórdão rescindendo. A defesa destacou que a decisão administrativa violou flagrantemente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos na CF/88, causando graves prejuízos ao autor. Destacou que a Administração militar deveria ter aplicado ao ora recorrente o “sursis administrativo”, como é aplicado nos casos em que o militar submetido a PAD possui conceito “C” e comente nova falta grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que a Administração militar poderia ter, alternativamente, reformado, administrativamente, o recorrente, mas preferiu, deliberadamente, demiti-lo. Sobre o tema, ponderou que a gradação constante do art. 24 da Lei estadual n. 14.310/02 (CEDM) impõe à autoridade militar o dever de observância para o caso concreto, constituindo-se em norma vinculante para a ação punitiva. Ao final, requereu, verbis: A) Liminarmente, a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado na Apelação/Reexame Necessário n° 2000022.56.2021.9.13.0005 e, consequentemente, a reintegração do autor aos quadros da Policia Militar do Estado de Minas Gerais. B) o benefício da justiça gratuita, uma vez que o autor se encontra desempregado, em situação de hipossuficiência e, atualmente, não tem condições de arcar com as custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de sua família; C). A citação do Requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa Excelência designar nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil; D). No mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão prolatado na Apelação/Reexame Necessário n° 2000022.56.2021.9.13.00005, com a prolação de novo julgamento favorável na ação anulatória, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil; E). Com a procedência, a restituição de eventual depósito realizado pelo autor, nos termos do artigo 974 do Código de Processo Civil; F). A condenação do Requerido nas custas e honorários que forem arbitrados; G). A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido liminar, mas foram concedidos ao autor os benefícios da justiça gratuita (evento n. 8). Citado, o Estado apresentou contestação, alegando, inicialmente, que “para fins de ação rescisória, com fulcro no inciso V do art. 966 do CPC, a violação prevista deve ser manifesta à norma jurídica, ou seja, quando a interpretação conferida ao dispositivo pelo julgador não encontrar amparo na norma.”. Sustentou que o autor em nenhum momento “perquiriu diretamente acerca de eventual afronta a texto expresso da norma, mas, se preocupou em indicar suposta violação a partir de seu real interesse, qual seja, se valer da rescisória para reavaliar a justeza da decisão e reexaminar as provas carreadas aos autos.”. Disse que o autor procura induzir este Tribunal ao reexame de provas já produzidas ou que deveriam ter sido produzidas na demanda principal. Destacou que o autor não logrou individualizar no acórdão rescindendo hipótese de erro de percepção, razão pela qual seu pedido não merece ser acolhido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que “não se visualiza efetivamente, na decisão rescindenda, a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam sua rescisão, nos termos do rol taxativo trazido pelo art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”. Intimado, o recorrente apresentou impugnação à contestação, reafirmando a ocorrência de violação a dispositivos de lei, bem como a ofensa a variados preceitos constitucionais. Ao final, ratificou os seus dizeres e reiterou os seus pedidos (evento n. 19). Determinada a abertura de “vista” às partes para apresentarem as razões finais (evento n. 16), essas se manifestaram nos eventos n. 25 e n. 26. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de ação rescisória, em que se pretende desconstituir o acórdão da Apelação n. 2000022.56.2021.9.13.0005, que tramitou na 1ª Câmara deste Tribunal de Justiça Militar. Inicialmente, é importante ressaltar que, nesta ação rescisória, o autor busca reproduzir parte dos mesmos argumentos utilizados tanto na Ação Originária n. 2000022.56.2021.9.13.0005 como no Mandado de Segurança n. 2000088-17.2022.9.13.0000. Alega a defesa que o acórdão proferido nos autos Ação Originária n. 2000022.56.2021.9.13.0005, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, violou norma jurídica, bem como foi fundado em erro de fato, atacando os incisos V e VIII do art. 966 do CPC. Alega, ainda, que a decisão exarada no Processo Administrativo - PAD n. 115.772/2018-9ªRPM ofendeu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme se verifica dos autos, o autor foi submetido ao citado PAD pelos seguintes fatos: 1.1 o nº 125.419-2, 2º Sgt PM Wallace Antônio Pereira, do 17º BPM, em 12de fevereiro de 2015 foi cientificado formalmente do seu ingresso no conceito “C”, e advertido de submissão a Processo Administrativo Disciplinar caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave – estando, ainda, classificado no conceito “C”, conforme publicação inserta no BIR nº 08 – 9ª RPM, de 26 de fevereiro de 2015. 1.2 restou comprovado por intermédio da solução do Processo de Comunicação Disciplinar nº 100.968/18 – 9ª RPM, de 17 de janeiro de 2018 que o Graduado, no dia 08 de dezembro de 2017, por volta das 21h40min, trajando o uniforme B1 – desprovido de peças, tais como a boina, a tarjeta de identificação, o colete e o coldre, entrou na cozinha da 148ª Cia PM/17º BPM, não se apresentou à, sua superiora hierárquica (1º Sgt PM Angélica Ferreira do Amaral), além do que, estando com uma arma em punho, apontou-a na direção da referida militar. Neste momento, foi advertido por ela, contudo, o 2º Sgt Wallace, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 com a arma na mesma posição, retirou o carregador, extraiu a munição da câmara, e em ato contínuo proferiu a seguinte frase: “deixa de ser fresca, Angelita!, até parece que não está acostumada com isso”, cujas condutas amoldam-se às transgressões disciplinares previstas no inciso XII, do art. 13, nos incisos VI e XI do art. 14 e no inciso II do art. 15, todos do CEDM; 1.3 atualmente o militar encontra-se classificado no conceito C, com -222(duzentos e vinte e dois) pontos negativos; 1.4 em face do exposto, verifica-se que o graduado está em situação que, em tese, o incapacita para permanência nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.5 como o mencionado militar encontra-se no inciso I, do art. 64, do CEDM, deverá responder a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhes serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 63, da Lei Estadual nº 14.310/02, c/c o art. 325, do MAPPA. Consta ainda dos autos que o militar, em 23/02/2021, impetrou perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) o Mandado de Segurança n. 1.0000.21.026140-0/000 contra o Governador do Estado, tendo como objeto principal a anulação do citado processo administrativo-disciplinar. Em decisão proferida pela Corte especial, o TJMG declinou da competência para a análise e julgamento do mandado de segurança e remeteu os autos a esta Justiça castrense, conforme se nota do Evento 1 – DECI35 e ACORD36. Vê-se também que o autor propôs concomitantemente a ação anulatória de ato administrativo n. 2000022-56.2021.9.13.0005, nesta justiça especializada. Desse modo, caracterizou-se a litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança n. 2000088-17.2022.9.13.0000, uma vez que ambos se encontravam em curso, possuindo a mesma causa de pedir e pedido, além da identidade de parte. Em razão disso, o Processo Cível n. 2000022.56.2021.9.13.0005 foi extinto sem resolução de mérito pelo magistrado de primeiro grau, decisão mantida pela colenda Primeira Câmara. Nesse sentido, trago, por oportuno, trecho do acórdão que se deseja rescindir (evento n. 21 dos autos correlatos). Veja-se: Como relatado, cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Wallace Antônio Pereira, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.772/2018 -9ªRPM. Eminentes Desembargadores, a solução da questão jurídica no presente recurso é extremamente simples, conforme veremos a seguir. Vejam Vossas Excelências que a sentença observou, muito bem, que o ora apelante, na data de 23/02/2021, impetrou o mandado de segurança n. 1.0000.21.026140-0/000 contra ato do Senhor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Governador do Estado, tendo como causa de pedir a existência de vício prejudicial ao seu direito de defesa. Lá, no mandado de segurança, como aqui na presente ação, o militar alega não ter sido cientificado formalmente da fundamentação da decisão de desprovimento do recurso hierárquico interposto contra a decisão demissionária proferida pelo Comandante-Geral da PMMG no PAD de Portaria n. 115.772/18, da 9ª RPM. Na petição do mandado de segurança, o militar apontou como competente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com base na Constituição do Estado de Minas Gerais e no Regimento Interno do TJMG. Destaco, a exemplo do que restou consignado na sentença, que o militar, tanto no mandado de segurança quanto na presente ação, requereu, em antecipação de tutela, a concessão de liminar para a suspensão da sanção demissionária e, ao final, a nulidade do ato demissionário e a consequente reintegração à PMMG. Ora, então não procedem as razões do apelo quando o militar recorrente diz que o objeto da presente demanda nesta ação ordinária seria outro. Não. O objeto não é outro. O ora apelante quer suspender a demissão aplicada pelo Governador do Estado até que tenha acesso ao ato que indeferiu seu recurso administrativo junto ao governador, e, no mérito, aponta vícios no PAD, para anular as punições disciplinares impostas, com o fim de que seja anulada sua demissão. Não há diferença entre as partes, entre as causas de pedir próximas e remotas ou entre os pedidos imediato e mediato. Tudo igual. Desse modo, tal como decidido na respeitável sentença, está caracterizada a litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança n. 1.0000.21.026140-0/000, posto que ambos os feitos se encontram em curso, sendo que a presente ação ordinária foi distribuída, nesta Justiça Militar Estadual, em 15/03/2021, e o mandado de segurança no TJMG foi distribuído em 23/02/2021, antes da ação em análise. Portanto, impõe-se a extinção do presente processo sem resolução do mérito, na forma de nossa legislação instrumental civil em vigor. Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Ora, sabe-se que, em relação a tal espécie decisória, ou seja, de decisão sem resolução de mérito, não se opera o trânsito em julgado material, requisito objetivo necessário para a pretendida rescisão. O artigo 966 do CPC autoriza a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado nas seguintes hipóteses: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 966 - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; I III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Desse modo, entendo que constitui objeto de ação rescisória apenas sentença ou acórdão que vem a ser o ato pelo qual, no processo de conhecimento, se acolhe ou rejeita o pedido, ou, nas palavras do nobre professor José Carlos Barbosa Moreira, o ato pelo qual “se julga a lide, que, justamente, por meio do pedido, se submeteu à cognição judicial”. No entanto, o §2º, inciso I, do supracitado dispositivo legal, por sua vez, ressalva a possibilidade de rescisão de decisão transitada em julgado que não seja de mérito, na hipótese de ela impedir nova propositura da demanda. Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito por reconhecimento de litispendência impede a propositura de nova ação, salvo se corrigido o vício que ensejou a prolação de sentença sem resolução de mérito, nos termos do art. 486, §1º, do CPC. Assim, considerando que o acórdão impugnado, que reconheceu a litispendência, impede a nova propositura da demanda, mostra-se cabível a presente ação rescisória, nos termos do art. 966, §2º c/c o 486, §1º, do CPC. Sobre o tema, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em caso análogo, conheceu da ação rescisória. Veja-se: EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - AUSÊNCIA - PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 I- Ajuizada a ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação da violação à norma jurídica por parte do ato impugnado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. II-Não tendo sido demonstrada a violação ao artigo 337, §§1º ao 3º, do CPC por parte do acórdão rescindendo, ante a constatação da tríplice identidade entre o mandado de segurança e a ação ordinária previamente ajuizada pela parte autora que enseja o reconhecimento da litispendência, deve ser julgado improcedente o pedido inicial para que seja mantido o ato impugnado. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.22.277448-1/000, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023) Assim, superada a análise do conhecimento da presente ação rescisória, passo ao estudo de seu mérito. Senhores, após examinar com o devido cuidado os fundamentos desta ação, percebe-se que o autor sequer mencionou fatos que envolvam o acórdão rescindendo ou arguiu qualquer ofensa a norma jurídica que justificasse a sua interposição, se atendo, tão somente, a supostos vícios existentes no Processo Administrativo n. 115.772/2018 - 9ª RPM, que a toda evidência demonstram, na verdade, sua insatisfação com o ato demissionário. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos tribunais superiores são firmes no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como supedâneo recursal visando à análise da justiça ou injustiça da decisão anteriormente proferida. A exemplo, observe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. INTEMPESTIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Ação Rescisória ajuizada contra decisum proferido na vigência do CPC/2015. II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a viabilidade da ação rescisória, lastreada no artigo 966, inciso V, do CPC/15, pressupõe a demonstração de violação direta, explícita e inequívoca de norma jurídica. III. Ainda na forma da jurisprudência, "a Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão julgada" (STJ, REsp TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 1.764.655/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2018). IV. Desta feita, não restando configuradas as hipóteses de rescindibilidade, previstas no art. 966 do CPC/2015, não merece reparo a decisão recorrida. V. Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 6.541/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023) Assim sendo, conforme destacou o Estado de Minas Gerais, em sede de contrarrazões recursais, “diante da ausência de demonstração de violação à norma legal, art. 966, V do CPC, deve ser rejeitada a pretensão autoral, não sendo o escopo legal, em se tratando de ação rescisória, a reanálise do mérito e das provas colhidas no processo administrativo.”. Quanto à alegação do autor de que a decisão rescindenda teria sido fundada em erro verificável nos autos, também não é possível acolher tal argumento. A alegação de erro de fato verificável, com arrimo no artigo 966, inciso VIII, do CPC, diz respeito a erro existente em decisão judicial que conclui pelo reconhecimento de fato que não ocorreu ou não se atentou para fato efetivamente praticado, gerando uma falsa percepção da realidade, sendo necessário que a decisão tenha se fundamentado no erro de fato arguido. Ora, da análise dos autos percebe-se que os motivos apresentados na inicial pela parte autora não se compatibilizam com as regras do artigo 966 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte buscou apenas a rediscussão da matéria objeto do Processo Administrativo - PAD n. 115.772/2018-9ªRPM, o que não se pode admitir. Assim, considerando a inexistência de violação manifesta da norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos e, desse modo, não restando configurada a hipótese de cabimento da ação rescisória descrita no art. 966, V e VIII, do CPC, o indeferimento do pedido rescisório é medida que se impõe, sobretudo, quando verificada aparente pretensão de revisão do mérito administrativo. Por todo o exposto, julgo improcedente a presente ação rescisória. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente Ação Rescisória. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente Ação Rescisória. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de outubro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator